Tribunal: CARF
Processo: 17095.720258/2024-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720258/2024-01
ACÓRDÃO
2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADAMI SA MADEIRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
PRELIMINAR.
NULIDADE.
COISA
JULGADA.
LIMITES
OBJETIVOS.
IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.
Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Há coisa julgada quando se
repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Não
havendo tripla identidade, não há que se falar em coisa julgada.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA. AGROINDÚSTRIA.
PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADES AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os
efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade
autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma
agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de
atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias da parte patronal e as destinadas ao SENAR, incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural própria e de terceiros,
referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2021.
De acordo com Relatório Fiscal (e-fls. 21/25), extrai-se:
1. Este Relatório Fiscal é parte integrante do Auto de Infração – Processo
Administrativo Fiscal no 17095.720258/2024-01, em que foram lançados
Contribuição Previdenciária do Produtor Rural (Contribuição da Empresa e do
Empregador sobre Comercialização da Produção Rural – Agroindústria e
Contribuição/Financiamento RAT) e Contribuição para outras Entidades e Fundos
(SENAR).
(...)
6. A empresa sofreu nova ação fiscal, finalizada em jan./2022, culminando em
lançamento de auto de infração (AI) abrangendo as competências jan./2017 a
dez/2019 (Processo 10340.721651/2021-72), em que toda a receita bruta da
empresa (de ambas as unidades fabris) foi considerada como base de cálculo para
a apuração da contribuição previdenciária, abatendo-se os valores declarados em
GFIP, tanto de receita bruta (unidade madeireira), quanto de total de
remuneração (fábrica de papel). Em sua resposta ao TIPF, o fiscalizado não
menciona este processo ou ação judicial da empresa contra ele.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
3
7. A atual ação fiscal foi instaurada para verificar divergências entre a Receita
Bruta da empresa (Vendas Internas e Exportações) e os respectivos valores
declarados no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) EFD-REINF, Evento R-
2050 – Comercialização da Produção Rural por Produtor Rural e, para sua
continuidade, a fiscalização se baseia em dois princípios:
a) A decisão judicial nos Autos 2005.72.11.001753-9 diz respeito apenas ao citado
auto de infração lavrado em 2004 (NFLD 35.613.041-0, AI 35.613.316-8 e AI
35.613.317-6), não impedindo a Administração Tributária de fazer novas ações
fiscais. A resposta do contribuinte ao TIPF não cita qualquer óbice em se fazer
nova ação fiscal.
b) A fábrica de papel não se enquadra no § 6o do art. 22-A da Lei 8212, uma vez
que não modifica a natureza química da madeira ou a transforma em pasta
celulósica. Por outro lado, se enquadra, nos termos do Art. 201-B do Decreto
3048/1999, a uma outra atividade econômica autônoma explorada pela
agroindústria (Adami), em estabelecimento distinto. 8
. Nas verificações iniciais, a fiscalização constatou que:
a) Para as filiais de CNPJ final 0010-12 e 0012-84 (unidades da madeireira), os
valores de Receita Bruta de vendas internas declarados em Reinf R-
2050/DCTFWeb estavam compatíveis com a emissão de NFe de vendas internas. A
soma das receitas brutas de vendas internas declaradas em Reinf R-
2050/DCTFWeb (CNPJ final 0010-12 somado com 0012-84) para os Anos
Calendário 2020 e 2021 é da ordem de 265 milhões de reais.
b) Ainda com relação às vendas internas, não há valor de Receita Bruta declarada
em Reinf R-2050/DCTFWeb para a filial 0008-06 (fábrica de papel), mas sim
valores declarados de total de remunerações, mais bem detalhados no item 12
deste relatório fiscal.
c) Com relação às exportações, a fiscalização encontrou, inicialmente,
divergências entre valores totais de soma de NFe emitidas por competência e
valores declarados em Reinf R-2050/DCTFWeb nas filiais de CNPJ de final 0008-06
e 0012-84. A soma das receitas brutas de exportações declaradas em Reinf R-
2050/DCTFWeb para os Anos Calendário 2020 e 2021 é da ordem de 570 milhões
de reais.
9. Foi, então, lavrado, em 29/02/2024, o “Termo de Intimação Fiscal n° 1” (TIF 01),
em que foram apresentados ao contribuinte arquivos Excel de notas fiscais
eletrônicas (NFe) extraídas do SPED, tanto de vendas internas, quanto de
exportações e suas respectivas comparações de somas de valores por
competência com os informados em Reinf R-2050, intimando o fiscalizado a
analisar os arquivos e justificar as divergências de valores apontadas.
(...)
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
4
12. Os valores confessados em DCTFWeb sobre totais de remunerações estão
transcritos no arquivo Excel “Anexo 2_AI_Valores Declarados em DCTFWeb a
Deduzir”, abaixo reproduzidos por competência. Os valores da coluna “Total”
foram deduzidos dos valores apurados conforme as bases de cálculo descritas no
item 11.b) deste relatório fiscal, do tributo com código de Receita DARF 4863.
(...)
13. Para que fosse aproveitado todo o valor declarado de Gilrat sobre
remunerações (coluna “Gilrat” na tabela do item 12 deste relatório fiscal), ele foi
somado ao da contribuição patronal, sobre remunerações (vide tabela) e o valor
total (Patronal + Gilrat) foi abatido integralmente da contribuição Patronal devida
sobre receita bruta (Tributo com código de Receita DARF 4863).
14. Desta forma, o valor integral devido de Gilrat sobre receita bruta (Tributo com
código de Receita DARF 2158) está sendo lançado de ofício neste auto de
infração.
15. Os valores declarados de 13° salários (sobre remunerações) foram
aproveitados nas competências dezembro (2020 e 2021). Assim, não há
lançamento fiscal para as competências 12/2020 e 12/2021 sobre receita bruta
para a parte Patronal e Gilrat (Cód. 4863 e 2158, respectivamente). Há, porém,
lançamento de SENAR sobre receita bruta (Cód. 2187) para as competências
12/2020 e 12/2021.
16. Os valores declarados em DCTFWeb já aproveitados neste procedimento
fiscal, conforme descrito nos itens 8 e 11 deste relatório fiscal estão consolidados
no arquivo Excel “Anexo 3_AI_Valores Declarados em DCTFWeb Já Utilizados”.
17. Compõem anexos a este relatório fiscal os seguintes documentos digitais
copiados do DCC 10265.379758/2023-15: - TIPF (com seus anexos) e respostas do
contribuinte - TIF 01 (com seus anexos) e respostas do contribuinte - Termos de
continuidade de procedimento fiscal (3 no total)
18. Compõem anexos a este relatório fiscal os seguintes documentos digitais: -
Anexo 1_AI_13C_Diferenças NFe x R2050_Vendas Internas - Anexo 2_AI_Valores
Declarados em DCTFWeb a Deduzir - Anexo 3_AI_Valores Declarados em
DCTFWeb Já Utilizados
Diante das alegações colacionadas, a 14a TURMA da DRJ08, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito tributário
constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls.460/498):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR DA RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
5
Em substituição às contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei no
8.212/1991, são devidas pela agroindústria - definida, para os efeitos desta lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros - as contribuições previstas no artigo 22-A, incisos I e II da mesma lei,
incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção.
Ocorre a substituição da contribuição, ainda que a agroindústria explore, também,
outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela
decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 13/08/2025 (e-fl. 510) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 514/535) na data de
02/09/2025 (e-fl. 513), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o
relatório da decisão recorrida:
(...)
II. DA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FAVOR DA EMPRESA
2.6. Comenta que a empresa já foi autuada no passado (em 2004) pelas mesmas
razões e, após o trâmite de sua defesa administrativa e judicial, o Tribunal
Regional Federal da 4a. Região proferiu o acórdão cuja ementa transcreve,
juntando cópia do acórdão, que segue em anexo (Autos 2005.72.11.001753-9):
(...)
2.13. Salienta que desde 2001, portanto, vem recolhendo suas contribuições em
conformidade com a decisão judicial transitada em julgado que lhe deu guarida,
visto que as circunstâncias legais e fáticas não se alteraram; na unidade
madeireira, como agroindústria; na unidade de papel e embalagem, sobre a folha
de pagamentos.
2.14. Conclui que a conduta da empresa e o acórdão transitado em julgado
estribam-se na lei, desconsiderando previsões infra legais que não atendem aos
cânones da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como o artigo
201-B do Decreto 3.048/99 e, ainda que se possa reconhecer que a coisa julgada
proferida no caso concreto não se estende a períodos de apuração posteriores, o
precedente é importante para a análise do próximo tópico desta impugnação,
pois o TRF4 foi firme em assentar o critério da preponderância das atividades para
o enquadramento legal da impugnante.
III. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DO ART. 201-B DO DECRETO 3.048/99 —
CRITÉRIO DE PREPONDERÂNCIA
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
6
2.15. Sustenta que a atividade principal da empresa não é agroindustrial, pois isto
está expresso em seu comprovante de inscrição no CNPJ, que atende aos critérios
estabelecidos pela Receita Federal para o enquadramento das atividades principal
e secundária, conforme segue.
(...)
2.16. Alega que a atividade econômica principal da impugnante é a "fabricação de
chapas e de embalagens de papelão ondulado", não se tratando, portanto, de
agroindústria. Afirma ainda, que o enquadramento da atividade principal segue o
critério estabelecido pela própria Receita Federal em suas orientações sobre a
inscrição no CNPJ: Código CNAE Principal - A atividade econômica principal,
dentre as constantes no ato constitutivo ou alterador, é aquela consideraria de
maior receita auferida ou esperada.
(...)
2.28. Sustenta que esta é a interpretação que mais se amolda aos critérios de
razoabilidade e, no limite, então, o equívoco cometido foi não enquadrar a
unidade madeireira no recolhimento sobre a folha de salários, já que, segundo a
jurisprudência do TRF4 acima transcrita, a atividade principal da Impugnante não
lhe permitiria ser enquadrada como empresa agroindustrial, mas isso não implica
em atrair a atividade papeleira para o regime substitutivo. Defende que deveria,
então, se adequar os autos de infração para que se apurem os recolhimentos do
setor madeireiro sobre a folha de salários, descontando-se o que foi recolhido
sobre a receita.
IV. OPÇÃO LEGAL DE RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
2.29. Argumenta que, além do quanto exposto no tópico anterior, a empresa
invoca em sua defesa o artigo 175, §2°, inciso V da IN 971/2009 (vigente ao tempo
dos fatos), o qual prevê a possibilidade de opção pelo recolhimento sobre a folha.
2.30. Salienta que por sua vez, o artigo 165, inciso I, alínea "b", item "2" da IN
971/2009 define o "produtor rural pessoa jurídica" como sendo "a agroindústria
que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização da produção
rural própria ou da produção rural própria e da adquirida de terceiros" e, então,
se a "agroindústria" é um "produtor rural pessoa jurídica" ela pode exercer a
opção expressa no artigo 175, §2o, inciso V da IN 971/2009, acima transcrito.
(...)
2.32. Sustenta que assim, como a unidade papeleira recolheu as contribuições
relativas aos meses de janeiro de 2020 e 2021 sobre a folha de salários (incisos I e
II do art. 22 da Lei n° 8.212/91), a opção foi automaticamente exercida da forma
como prevista na IN 971/2009.
2.33. Conclui que, se erro de enquadramento houve, foi o de não recolher
também sobre a folha de salários, as contribuições relativas à unidade madeireira.
V. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL DA EMPRESA
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
7
2.34. Repisa que, em sua defesa judicial, quanto ao auto de infração lavrado em
2004, a empresa colacionou um Laudo Técnico realizado em seus
estabelecimentos pelo TECPAR - Instituto Tecnológico do Paraná (vide cópia em
anexo), relembrando que a unidade industrial de pasta químico-mecânica foi
desativada há alguns anos.
(...)
2.39. Conclui que resta comprovada a autonomia entre os estabelecimentos
industriais da impugnante, pois não há comunicação da produção madeireira (que
se enquadra efetivamente como agroindústria) com a produção da indústria de
papel e embalagens. Frisa que o CTN regula a autonomia dos estabelecimentos
das pessoas jurídicas no artigo 127, inciso II, deixando claro que cada um deles é
um estabelecimento autônomo para fins tributários.
VI. DA OFENSA À LEGALIDADE, À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE
2.40. Aduz que, em complemento aos argumentos já expostos nos itens III e IV
acima, entende que o Decreto 3.048/99 e a IN 971/2009 laboraram à margem de
sua autorização legal e constitucional, pois reza a Constituição Federal, no artigo
150, I e o Código Tributário Nacional, no artigo 97, que somente a lei pode
estabelecer e o deve fazer minuciosamente — os contornos da obrigação
tributária.
2.41. Observa, conforme acima explicitado, que a autoridade fiscal enquadrou
toda a atividade da empresa como sendo a de uma "agroindústria", submetendo-
a a uma tributação indevida sobre a comercialização de caixas de papelão
ondulado, como se tal operação de industrialização fosse proveniente de
atividade extrativa ou a ela estivesse conectada. Defende que, por força de
preceito infra legal, alarga o conceito legal de agroindústria (da Lei 10.256/2001)
para enquadrar a Impugnante, em todas as suas atividades industriais, nesta
qualificação.
(...)
2.53. Destaca, que a Lei 9.784/99 (lembrando que ela regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal) permite que se afaste
a aplicação de preceito ilegal, ao dizer claramente que a Administração deve
atender ao princípio da legalidade (e os demais princípios apontados no caput do
artigo 2°).
2.54. Conclui que logo, ainda que se possa defender a impossibilidade de o agente
fiscal afastar a aplicação de uma instrução normativa por ilegalidade, o mesmo
não se aplica ao julgador, que tem o dever de reconhecer quando uma disposição
infra legal extrapola do seu espectro de irradiação normativa.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Da Nulidade – Coisa Julgada

Como relatado, a autuação teve como motivo determinante o fato de a Recorrente
segregar a forma de apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias patronais por
estabelecimento. Para o estabelecimento com atividade agroindustrial, a Recorrente apurou e
recolheu suas contribuições sobre a receita bruta, ao passo que para os demais estabelecimentos,
com atividade industrial, apurou e recolheu suas contribuições sobre a folha de pagamento.
Contudo, a autoridade lançadora considerou que essa segregação seria indevida e que a
totalidade dos estabelecimentos deveriam sujeitar-se à sistemática própria da agroindústria,
contribuindo sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento.
Em sua defesa, alega a Recorrente a existência de coisa julgada, pois o
procedimento por ela adotado para a apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais estaria amparado em decisão judicial, proferida nos autos da Ação Ordinária
no2005.72.11.001753-9/SC passada em julgado. O acórdão recorrido refutou a alegação da
Recorrente, sob as seguintes justificativas:
4.8. A impugnante comenta que já foi autuada em 2004 pelas mesmas razões e
que após o trâmite de sua defesa administrativa e judicial, o Tribunal Regional
Federal da 4a Região proferiu o acórdão cuja ementa transcreve. Afirma que, na
época, mantinha também uma unidade de produção de pasta químico-mecânica,
desativada há mais de cinco anos. Extrai-se trechos:
(...)
4.9. No tocante ao processo judicial, verifica-se que já havia sido objeto de
intimação da fiscalização, cuja resposta do contribuinte foi destacada acima (item
d) em que afirma que “segue a orientação jurisprudencial transitada em julgado
em seu favor nos Autos 2005.72.11.001753-9. Naqueles autos, a empresa
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
9
questionou auto de infração que a enquadrava integralmente como
agroindústria...”
4.10. Assim, o teor da decisão judicial já havia sido analisado e informado no
Relatório Fiscal, conforme segue:
(...)
4.11. Portanto, no tocante ao exposto nesse destaque, não há o que apreciar,
posto que a fiscalização analisou a decisão judicial e informou no Relatório Fiscal,
bem como salientou que a empresa sofreu nova ação fiscal em 2022, em que da
mesma forma, foi considerada a receita bruta de ambas as unidades (madeireira e
fábrica de papel), não tendo em sua resposta ao TIPF mencionado esse processo
e/ou nova ação judicial da empresa contra esse lançamento.
4.12. Importante ressaltar, que a própria impugnante reconhece a impossibilidade
quando afirma que “a coisa julgada proferida no caso concreto não se estende a
períodos de apuração posteriores”. Ora, se reconhece não se justifica apresentar
tal argumentação. Não há na decisão judicial, determinação de natureza
declaratória que impedisse a constituição de créditos tributários relativos a fatos
geradores não abrangidos pelos lançamentos anulados.
4.13. Cumpre observar ainda, que a impugnante defende a possibilidade de
segregação das atividades por estabelecimento e a sujeição de apenas parte
destes ao regime tributário da agroindústria. No entanto, não sendo possível
segregar a tributação dos diferentes estabelecimentos da empresa conforme sua
atividade, de acordo com o acórdão, entende que se deveria apurar a atividade
preponderante da empresa (agroindustrial ou industrial) e tributar a empresa
toda pelo mesmo regime de tributação.
4.14. A decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária no
2005.72.11.001753-9/SC não impede o lançamento objeto do presente processo
administrativo.
(...)
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou as alegações de sua impugnação
e refutou a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido quanto à influência da Lei no 10.604/03
para a diferenciação entre situação analisada pelo processo judicial e a dos autos de infração
objetos deste PAF.
De início, com base nos documentos juntados aos autos pela Recorrente e nas
informações constantes dos sites do STJ e do TRF4, destaco que, de fato, a Ação Ordinária
no2005.72.11.001753-9/SC teve trânsito em julgado favorável à Recorrente.
Além disso, destaco que assiste razão à Recorrente quando alega que a vigência da
Lei no10.604/03 não tem influência na configuração jurídica dos fatos ora autuados, nem na
diferenciação destes para os fatos analisados no processo judicial em questão. A Lei no10.604/03
apenas incluiu no art.22-A da Lei no8.212/91 os §§ 6o e 7o, que excluem da sistemática tributária
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
10
da agroindústria a pessoa jurídica que se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento
como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo
industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica,
mesmo que haja comercialização de resíduos vegetais, sobras ou partes da produção, salvo se esta
representar mais de 1% de sua receita bruta. E, tanto nos autos de infração anulados pelo Poder
Judiciário, como no presente caso, é fato incontroverso o enquadramento da unidade madeireira
da Recorrente como agroindústria. O que se discute é a possibilidade de aplicação do regime
tributário inerente a este tipo de indústria apenas à unidade madeireira da Recorrente, com o
consequente afastamento dessa sistemática de suas demais unidades.
Contudo, uma análise mais cuidadosa do alcance da tutela jurisdicional decorrente
da Ação Ordinária no2005.72.11.001753-9/SC revela que a alegação da Recorrente, de que o
presente caso concreto estaria atingido pela coisa julgada, não procede.
Conforme se verifica do relatório Fiscal, o teor da decisão judicial já havia sido
analisado e informado pela autoridade lançadora, nos seguintes termos:
4. A EMENTA da decisão judicial (Autos 2005.72.11.001753-9) apresentada pelo
contribuinte em sua resposta ao TIPF, item 6, diz: “6.Conclusão reforçada pela
prova pericial produzida e pela própria interpretação autêntica do legislador que
(posteriormente) através da Lei 10.256/2001 afastou, de forma expressa, o
enquadramento (como agroindústria) da empresa que se dedicasse apenas ao
florestamento ou reflorestamento e modificasse a natureza química da madeira
ou a transformasse em pasta celulósica.”
5. Cabe aqui ressaltar que unidade da fábrica de papel NÃO se enquadra no § 6o
do art. 22-A da Lei 8212 (incluído pela Lei 10.256/2001), uma vez que NÃO
modifica a natureza química de madeira ou a transforma em pasta celulósica.
6. A empresa sofreu nova ação fiscal, finalizada em jan./2022, culminando em
lançamento de auto de infração (AI) abrangendo as competências jan./2017 a
dez/2019 (Processo 10340.721651/2021-72), em que toda a receita bruta da
empresa (de ambas as unidades fabris) foi considerada como base de cálculo para
a apuração da contribuição previdenciária, abatendo-se os valores declarados em
GFIP, tanto de receita bruta (unidade madeireira), quanto de total de
remuneração (fábrica de papel). Em sua resposta ao TIPF, o fiscalizado não
menciona este processo ou ação judicial da empresa contra ele.
7. A atual ação fiscal foi instaurada para verificar divergências entre a Receita
Bruta da empresa (Vendas Internas e Exportações) e os respectivos valores
declarados no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) EFD-REINF, Evento R-
2050 – Comercialização da Produção Rural por Produtor Rural e, para sua
continuidade, a fiscalização se baseia em dois princípios:
a) A decisão judicial nos Autos 2005.72.11.001753-9 diz respeito apenas ao citado
auto de infração lavrado em 2004 (NFLD 35.613.041-0, AI 35.613.316-8 e AI
35.613.317-6), não impedindo a Administração Tributária de fazer novas ações
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
11
fiscais. A resposta do contribuinte ao TIPF não cita qualquer óbice em se fazer
nova ação fiscal.
b) A fábrica de papel não se enquadra no § 6o do art. 22-A da Lei 8212, uma vez
que não modifica a natureza química da madeira ou a transforma em pasta
celulósica. Por outro lado, se enquadra, nos termos do Art. 201-B do Decreto
3048/1999, a uma outra atividade econômica autônoma explorada pela
agroindústria (Adami), em estabelecimento distinto.
Com efeito, ao se analisar especificamente o pedido da aludida ação judicial,
verifica-se o seguinte:
Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:
a) a lavratura do competente termo de caução do bem aqui ofertado em garantia
do crédito tributário sob discussão;
b) a expedição de ofício ao 10 Registro de Imóveis da Comarca de 4o Félix do
Araguaia (MT)37, determinando a liberação do ônus de arrolamento constante da
averbação n. 03 da matrícula n. 6.05' (o procurador ou o representante legal da
Requerente retirará em mãos este ofício a fim de agilizar o procedimento de baixa
na referida averbação);
c) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a
pericial para que se confirme o quanto exposto no laudo subscrito pelo Tecpar
(doc. 05);
d) a procedência do pedido, declarando a inexigibilidade das contribuições sociais
e penalidades lançadas na notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD)
no35.613.041-0 e nos autos de infração (AI) nos 35.613.316-8 e 35.613.317-6; caso
não seja este o vosso entendimento, o que se admite ad argumentandum, requer-
se a procedência parcial, nos termos da fundamentação exposta.
e) a condenação da Requerida nas verbas sucumbenciais de praxe.
Vê-se, assim, que a ora Recorrente formulou pedido específico para a anulação dos
autos de infração por ela indicados e é justamente isso o que justifica a improcedência de sua
alegação de coisa julgada.
Em primeiro lugar, há de se destacar que, nos termos do art.337, §§ 1o a 4o, a
ocorrência de coisa julgada depende da repetição de uma ação idêntica – isto é, com as mesmas
partes, causa de pedir e pedido – já decidida por decisão transitada em julgado. No presente caso,
considerando que o pedido apresentado pela Recorrente na ação judicial foi específico para os
autos de infração mencionados acima, verifica-se que não há identidade de pedido.
Além disso, o pedido apresentado pela ora Recorrente na ação judicial evidencia a
natureza anulatória daquela ação. Como consequência dessa natureza anulatória, os efeitos da
tutela jurisdicional concedida à Recorrente têm unicamente efeitos retrospectivos, não irradiando
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
12
para o futuro, diferentemente do que ocorreria no caso da procedência de uma ação de natureza
declaratória.
Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos dos arts. 503 e 504 do CPC, o alcance
objetivo da coisa julgada é limitado pela questão principal expressamente decidida, não fazendo
coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da
sentença, nem a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.5 Estabelecida
essa premissa, transcreve-se, abaixo, o dispositivo do acórdão judicial:
6) Dispositivo
Isso posto, nos termos da fundamentação, voto por dar parcial provimento ao
apelo da União e à remessa oficial (apenas para declarar constitucional o artigo
22-A da Lei 8.212/9), dar parcial provimento ao apelo da parte autora (para
majorar a verba honorária), e, consoante permissivo do § 3° do art. 51 do CPC,
julgar parcialmente procedente o pedido da parte autora para declarar a
inexigibilidade das contribuições sociais e penalidades lançadas na NFLD
n.°35.613.041-0 e nos autos de infração n.° 35.613.316-8 e n.° 35.613.317-6.
Vê-se, assim, que o dispositivo não destoou do pedido formulado e determinou tão
somente a anulação dos autos de infração. Não há, assim, na tutela jurisdicional, determinação
de natureza declaratória que impedisse a constituição de créditos tributários previdenciários
relativos a fatos geradores não abrangidos pelos lançamentos anulados.
Para além do exposto, como bem observado pela DRJ, verifica-se, que a própria
Recorrente reconhece a impossibilidade quando afirma que “a coisa julgada proferida no caso
concreto não se estende a períodos de apuração posteriores”. Ora, se reconhece não se justifica
apresentar tal argumentação. Não há na decisão judicial, determinação de natureza declaratória
que impedisse a constituição de créditos tributários relativos a fatos geradores não abrangidos
pelos lançamentos anulados.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pela existência de coisa julgada.

Mérito
Agroindústria - Segregação das atividades e da tributação previdenciária por
estabelecimento
Conforme relatado, a Recorrente segregou as atividades de suas unidades e
tributou uma delas como agroindústria e as demais como indústria. A fiscalização considerou que
tal segregação seria indevida e que todos os estabelecimentos da Recorrente deveriam ser
tributados como agroindústria, portanto sobre a receita e não sobre a folha de pagamentos.
O acórdão recorrido julgou a questão acatando o entendimento da fiscalização, de
que a Recorrente preencheria os requisitos para ser considerada uma agroindústria.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
13
Em seu recurso, defende a Recorrente que o entendimento da fiscalização,
referendado pelo acórdão recorrido, ofende o princípio da legalidade, já que a impossibilidade da
aplicação do regime tributário da agroindústria a apenas um de seus estabelecimentos teria
previsão apenas em normas infralegais. De forma mais específica, sustenta a Recorrente que o
art.22-A da Lei no8.212/91, que trata da contribuição previdenciária da agroindústria, não conteria
nenhuma restrição à possibilidade de aplicação de dito regime tributário a apenas um dos
estabelecimentos da empresa. Tal restrição teria sido instituída apenas pelo art.201-B do Decreto
no3.048/01 e pelo art.173 da IN RFB no971/09.
Adicionalmente, a Recorrente defende que a interpretação dada pela autoridade
lançadora fere o princípio da razoabilidade e que, na pior das hipóteses, deveria ser utilizado o
critério da preponderância da atividade. Contudo, sem razão a Recorrente.
A jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de que as exceções ao regime
contributivo substitutivo da agroindústria estão taxativamente previstas nos parágrafos do art.22-
A da Lei no8.212/91. Desse modo, tal regime deve abranger toda a receita da agroindústria, ainda
que ela exerça atividade secundária, mesmo que segregada em outros estabelecimentos. Neste
sentido, transcrevem-se, abaixo, ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e
de outras turmas deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também
o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de
uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso
desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é
expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no
regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda
que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a
contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente
[...]
(Acórdão 9202-010.464, 2aTurma da CSRF, Sessão de 24/10/2022)
...
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
14
A substituição estabelecida no artigo 22A da Lei no 8.212/91 é aplicada ainda que
a agroindústria explore também outra atividade econômica autônoma, no mesmo
ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição também incide
sobre o valor da receita bruta dela decorrente. [...]
(Acórdão no2401-004847, 1aTO da 4aCâmara da 2a Seção, Sessão de 05/06/2017)
...
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também
o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não. A legislação é expressa ao determinar que a
prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
(Acórdão no 2102-003.612, 2a TO da 1a Câmara da 2a Seção, Sessão de
06/02/2025)
Tal entendimento também vem sendo acompanhado pelo Poder Judiciário, como
revelam as seguintes ementas de acórdãos do TRF da 3a Região:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA
AGROINDÚSTRIA. ART. 22A DA LEI No 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE
DA RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA PROVENIENTE DE QUALQUER
PRODUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste no pedido da não incidência da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22A da Lei no 8.212/1991.
2. Da leitura dos artigos 22-A, da Lei 8.212/91, e 201-B, do Decreto 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social), resta cristalino que todo e qualquer ingresso
de receitas nos cofres do contribuinte agroindustrial, quer seja decorrente de
operações comerciais realizadas com intuito de lucro, quer sejam elas ligadas à
atividade primária ou a atividades secundárias da empresa, estão sim incluídas na
base de cálculo da contribuição previdenciária aqui discutida. Ademais, o artigo
201-B estatui que as atividades autônomas estão sujeitas ao recolhimento sob o
regime da contribuição substitutiva aplicável à empresa principal, assim, a
empresa agroindustrial é responsável tributária pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, sejam as receitas provenientes da sua atividade
primária ou ainda de unidades autônomas.
3. Apelação desprovida.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
15
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016375-33.2022.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em
02/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/03/2023)
...
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA
AGROINDÚSTRIA. RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Além do artigo 22-A da Lei no 8.212/91, o qual deixa claro que a contribuição
devida pela agroindústria incide sobre a comercialização de produção própria e de
produção própria e adquirida de terceiros, o Decreto no 3.048/99 e a Instrução
Normativa RFB no 971/09 regulamentam a matéria sem extrapolar tal previsão
legal, apenas estabelecendo maior especificidade, sendo, portanto, dotados de
legalidade.
2. O recolhimento das contribuições deve ocorrer sobre a receita bruta da
empresa decorrente da comercialização da produção própria e daquela adquirida
por terceiros, mormente porquanto se trata de atividade própria da agroindústria,
devidamente prevista no estatuto social da agravante.
3. Os parágrafos 2o e 3o do artigo 22-A da Lei no 8.212/91 trazem a exceção sobre
a qual não incide as contribuições em análise, qual seja, a receita bruta
correspondente aos serviços prestados a terceiros, cujas contribuições
previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 do mesmo
diploma normativo. Assim, se a única exceção é exaltada pelo legislador, conclui-
se que as demais receitas auferidas pela agroindústria compõem a base de cálculo
das exações, inclusive a receita decorrente da comercialização de produtos
adquiridos de terceiros.
4. Somando-se às conclusões acima, verifica-se que a parte impetrante não logrou
êxito em demonstrar que houve violação a direito seu líquido e certo, isto é, que
está sendo compelida a efetuar contribuições indevidas.
5. Apelação a que se nega provimento.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000648-75.2017.4.03.6143,
Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 06/04/2021,
Intimação via sistema DATA: 07/04/2021)
Para além do exposto, cumpre esclarecer que, ao contrário do que entende a
Recorrente, a legislação vigente à época dos fatos geradores determina que todas as atividades
econômicas exercidas pela agroindústria, exceto a prestação de serviços, integram as bases de
cálculo, nos termos do art. 22A, § 2o, da Lei no 8.212/91 e do art. 173, parágrafo único, da IN RFB
no 971/09, bem como os arts. 201-A, parágrafo 2o, e 201-B do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, a seguir transcritas:
Lei no 8.212/1991:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
16
(...)
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.
(...)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e
registros contábeis distintos. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta dela decorrente. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Instrução Normativa (IN) RFB no 971/2009:
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
17
ou não, exceto para as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura
e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput, ainda
que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá
sobre o valor da receita bruta decorrente da comercialização em todas as
atividades, ressalvado o disposto no inciso I do art. 180 e observado o disposto
nos arts. 170 e 171.
Diante da legislação acima transcrita, verifica-se que a substituição prevista pelo
art. 22-A da Lei no 8.212/1991 se dá de maneira ampla, abarcando até mesmo a exploração de
atividades autônomas, ainda que consistente em operação completamente distinta da
exploração conceituada como agroindústria. É nesse sentido a Solução de Consulta COSIT no 134,
de 3 de julho de 2023 (publicada no D.O.U. de 05/07/2023), a qual já fora reproduzida pela DRJ,
examinou questionamentos formulados por agroindústria, cujo objeto social estava ligado à
produção de cana-de-açúcar e industrialização de açúcar e álcool.
Para que fosse afastado o enquadramento da empresa como agroindústria, seria
necessário demonstrar que ela não industrializa a sua própria produção. Caso industrializasse
apenas produção adquirida de terceiros, seria uma indústria. Mas o conjunto probatório contido
nos autos resulta em sentido oposto. O exercício de outra atividade, não afasta o seu
enquadramento como agroindústria, o que seria vedado na condição de produtor rural que não
industrializa sua própria produção.
Assim, diante da impossibilidade de segregação da receita por
estabelecimento/atividade na agroindústria, por ser um regime substitutivo ao geral, agiu bem a
fiscalização em lançar a contribuição sobre todas as receitas auferidas pela Recorrente no período
autuado.
Por fim, entendo que a alegação de que a interpretação dada pela autoridade
lançadora à lei – e referendada por este Conselho – fere o princípio da razoabilidade e que, na pior
das hipóteses, deveria ser utilizado o critério da preponderância da atividade, não pode ser
acolhida, eis que foge da competência deste Conselho analisar a constitucionalidade de atos
normativos, em conformidade com a Súmula CARF no 2.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720258/2024-01
18

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 555
DF CARF MF
Original